Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. NOMES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COMPROVAÇÃO DE FATOS NEGATIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis se a decisão embargada apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso em exame, inexiste omissão, pois o acórdão examinou expressamente os argumentos e fatos apresentados pelas partes, como a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a inexistência de prova inequívoca de parcelamento da dívida apta a interromper o prazo prescricional.
3. Não há contradição na aplicação dos artigos 373, II, 374, IV, e 405 do CPC, quando a decisão esclarece que a presunção de veracidade dos documentos administrativos é relativa, sendo necessário elementos adicionais para ilidir a prescrição.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de questões já enfrentadas e decididas no acórdão.
5. Embargos de Declaração não acolhidos. Decisão unânime.